Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MÚLTIPLOS RÉUS. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA PENA EM RELAÇÃO AO USO DE ARMA DE FOGO. CONTRA LEGEM. EXCLUSÃO DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento pessoal, ou por fotografia, é aceito como prova inicial desde que tenha sido devidamente ratificado em Juízo, sem qualquer manifestação de dúvida, e esteja corroborado por outros elementos probatórios independentes. No caso, tendo a vítima feito o reconhecimento por fotografia na Delegacia e reforçado o reconhecimento de dois, dos três acusados em juízo, não há falar em irregularidade.

2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado aos réus, mostra-se incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

3. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

4. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de roubo.

5. Incabível o pedido de afastamento da qualificadora relativa ao transporte interestadual da res furtiva quando devidamente comprovado que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da federação. No caso, comprovado que o veículo roubado no Distrito Federal foi transportado para cidade de outro Estado - no caso, Goiás, o fato de o município goiano abranger a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF) não tem o condão de afastar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, que se fundamenta na maior dificuldade de recuperação do bem da vítima.

6. Recurso conhecido e não provido.